Tribunal: TJBA
Processo: 8037636-77.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037636-77.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS CLAUDIO BRANDAO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como CARLOS CLAUDIO BRANDAO DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): BERNARDO TORRES LINS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL CONSIDERADO FUNDAMENTADO À UNANIMIDADE POR ESTA TURMA JULGADORA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR NA SESSÃO OCORRIDA EM 10/06/2021. DECRETO PREVENTIVO TAMBÉM ANALISADO E MANTIDO PELO STJ NO RHC 150265/BA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA, QUE CONTA COM DEZESSEIS RÉUS NO TOTAL, ALÉM DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E CITAÇÃO POR EDITAL DE ALGUNS DOS ACUSADOS. FEITO QUE AGUARDA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DOS DEMAIS CORRÉUS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8037636-77.2022.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante bel. BERNARDO LINS e como paciente, CLÁUDIO CARLOS BRANDÃO DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .